Tribunal: TJPA
Processo: 0000451-82.2015.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000451-82.2015.8.14.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: SIMONE BARBOSA DE ALMEIDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO
. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PERMANÊNCIA DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A ausência de inscrição suplementar de advogado em Seccional da OAB de Unidade Federativa diversa do domicílio profissional em sua origem, constitui mera infração administrativa, que não tem força legal para inabilitar o profissional em dada lide ou tornar nulos os atos processuais praticados ou, ainda, extinguir, de pronto, a demanda proposta.

2.
É dever do julgador de 1º grau observar a aplicação do artigo 10, §2º, da Lei Federal nº 8906/94, quanto à atuação profissional excedente às cinco causas anuais, cujo excesso impede o exercício da capacidade postulatória do advogado sem que haja a devida inscrição suplementar e, no mesmo passo, determinar diligências para que a irregularidade administrativa seja resolvida sem que acarrete, de imediato, a extinção do processo.

3.
Recurso conhecido e provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A
interpôs
Recurso de Apelação
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, que – nos autos de Ação de Execução movida contra
SIMONE BARBOSA DE ALMEIDA ME
extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos dos artigos 330, II e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A sentença declarou que a parte autora era ilegítima, por considerar que seu advogado não possuía capacidade postulatória, uma vez que deixou de apresentar comprovação de inscrição suplementar no conselho seccional da OAB/PA.

Não foram apresentadas contrarrazões, visto que a parte ré sequer foi citada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Assento, de plano, que segundo a Constituição da República “
o advogado é indispensável à administração da justiça
”, portanto, “
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissã
o”, desde que nos limites da lei.

Quando inscrito em seu órgão de classe
e legalmente habilitado por instrumento de procuração,
o profissional está apto ao exercício de sua capacidade postulatória para atuar na defesa dos direitos de seu constituinte,
sendo essa a exigência legal disposta pelo Estatuto Processual Civil, em seus artigos 103 e 104:

“Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado
regularmente inscrito
na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único.
É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal
.

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo
sem procuração
, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a
procuração
no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º
O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos -
destaquei
”.

À vista disso, quando atua em outro domicílio profissional diverso do seu, o profissional é obrigado a promover a inscrição suplementar no Conselho Seccional, “
considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano
”, pois essa é a disposição do artigo 10, da Lei Federal nº 8906/94:

“Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral.

§ 1º Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado.

§ 2º Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano.

§ 3º No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o Conselho Seccional correspondente.

§ 4º O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição suplementar, ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal, contra ela representando ao Conselho Federal.”

Cinge o propósito recursal em definir se a ausência de inscrição suplementar de advogado, que atua em Seccional distinta de sua origem, promove a extinção do processo sem resolução de mérito.

De forma direta, entendo que a falta ou ausência de inscrição suplementar em Seccional diversa do domicílio profissional
origina infração administrativa, a ser apurada pelo órgão de classe, que não tem força para decretar a nulidade de atos processuais capaz de extinguir o processo sem resolução de mérito.

Caso não esteja habilitado junto ao Conselho Seccional, o advogado pode propor ação judicial, porque não há impedimento legal para tanto, eis se tratar
de
mera irregularidade administrativa

que não tem força legal para extinguir a demanda apresentada
.

Sob olhar ao caso concreto,
a nulidade da sentença é medida que se impõe
,
porque há prática de infração administrativa
quando o advogado decidiu propor a ação judicial sem a inscrição suplementar, desde que exceda as cinco causas anuais,
fato que não leva a nulidade de atos processuais.

Nesse sentido, a mesma
ratio decidendi
ora exposta, encontra-se
pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE
. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 84/STJ. FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 375/STJ.

1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o que afasta a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2."A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014).

3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).

4." É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro "(Súmula 84/STJ).

5. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 639.438/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016).

De igual foram, cito, por todos, julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA TERMINATIVA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE CAUSIDÍCO – EXTINÇÃO DA DEMANDA – DESCABIMENTO – MERA IRREGULARIDADE – EFEITOS ADMINISTRATIVOS – EVENTUAL INFRAÇÃO DISCIPLINAR – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-A intervenção de advogado em mais de 5 (cinco) causas por ano, em território diverso da ...Ver ementa completa seccional de suainscrição de origem, caracteriza habitualidade e obriga a inscrição suplementar. 2-O descumprimento do dever profissional de inscrição suplementar na hipótese, caracteriza eventual infração disciplinar, sujeitando o advogado às penalidades previstas no Estatuto da Advocacia. 3-Desse modo,
a irregularidade administrativa não contamina o processo em que atua o causídico, não se inserindo no conceito de defeito de representação, apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito
. 4-Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
(TJ-PA 08002605620218140062, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 26/07/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022).

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO DO ADVOGADO NA OAB/PR. CANCELAMENTO EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE SUA INSCRIÇÃO PARA A OAB/SC.
CAPACIDADE POSTULATÓRIA PRESERVADA. ATUAÇÃO EM MAIS DE CINCO PROCESSOS SEM INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB/PR. POTENCIAL INFRAÇÃO DISCIPLINAR. QUESTÃO INTERNA CORPORIS DA OAB. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO MALICIOSA DO ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0003614-05.2019.8.16.0041 - Alto Paraná - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR - J. 05.10.2021 - negritei).

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL INCONSISTENTE. EXIGÊNCIA LEGAL DE RESPOSTA CONCLUSIVA A TODOS OS QUESITOS APRESENTADOS PELAS PARTES. OPINIÃO PESSOAL DO PERITO QUE EXCEDE O EXAME TÉCNICO. NULIDADE DA PERÍCIA.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.PRECEDENTES. INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR EM SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AFERIÇÃO ADMINISTRATIVA PELO ÓRGÃO DE CLASSE
.
1. Atuação de profissional de direito registrado em outra seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, sem prova de sua inscrição suplementar na OAB-RS que caracteriza mera irregularidade, passível de eventual infração ético-disciplinar pela própria Ordem dos Advogados, sem o condão de incapacitar os procuradores para os atos postulatórios em juízo.
2. No que diz com a apuração da indenização referente à alegada desapropriação indireta, a jurisprudência desta Câmara Cível é no sentido de que cabe ao perito, acaso constatada perda da propriedade, arrolar pormenorizadamente a composição da avaliação e sua metodologia de cálculo, indicando claramente a forma de apuração do valor apontado como justo e devido, utilizando o método comparativo, consistente na comparação com outros imóveis de natureza e características semelhantes, inclusive com menção às fontes de consulta, para melhor aferir o valor de mercado do imóvel. 3. Na espécie, porém, em momento nenhum o expert, no laudo pericial judicial, apontou a área atingida pela expropriação, nem tampouco explicitou o método de avaliação empregado, bem como as fontes, dados e os critérios que por ele foram utilizados para se chegar à conclusão adotada no laudo. À vista da notável subjetividade e inconclusividade que imprime a avaliação realizada pelo perito judicial, além da emissão de indevida opinião pessoal, impõe-se a desconstituição da sentença, a fim de que a prova técnica seja renovada na origem. Solução que homenageia o disposto no art. 5º, inc. XXIV, da CF/88. 4. Ação julgada improcedente. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (
Apelação Cível, Nº 50000612920158210116, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 22-04-2022, Data de Julgamento: 22-04-2022, Publicação:

29-04-2022 -negritei)

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para anular a sentença guerreada, nos termos da fundamentação legal ao norte lançada, determinando o prosseguimento do feito no juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juiz
a quo
com as cautelas legais, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024